Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE DE SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
2. Conforme o previsto no art. 12, V, c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quanto à limitação do atendimento às primeiras doze horas, nos termos do art. 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 13/1998, a referida restrição somente é possível em caso de plano de saúde de segmentação ambulatorial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.